Tribunal: TJMT
Processo: 1022737-94.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022737-94.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIS GUSTAVO BANDEIRA MIRANDA - CPF: 055.918.253-89 (ADVOGADO), RODRIGO DO CARMO COSTA - CPF: 820.778.191-20 (IMPETRANTE), LAISON CARNEIRO OLIVEIRA - CPF: 058.896.072-19 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DA COMARCA DE CANARANA (IMPETRADO), FRANCIELTON LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 611.675.203-94 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO DO CARMO COSTA - CPF: 820.778.191-20 (ADVOGADO), LUIS GUSTAVO BANDEIRA MIRANDA - CPF: 055.918.253-89 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CANARANA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA E MANTIDA – IRRESIGNAÇÃO – INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA – IMPERTINÊNCIA – VIA ELEITA INAPROPRIADA – VERSÃO QUE NÃO SE APRESENTA PLAUSÍVEL À PRIMEIRA VISTA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA ACERCA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA, EM TESE, PERPETRADA –
PERICULUM LIBERTATIS
DEMONSTRADO – PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES QUE NÃO ILIDEM A CUSTÓDIA CAUTELAR DECRETADA – INADMISSIBILIDADE DAS MEDIDAS
CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
C
ONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
WRIT
DENEGADO.

A via estreita do
habeas corpus
não é apropriada para aprofundamentos em questões meritórias, ainda mais quando a invocada legítima defesa não se encontra evidenciada, de plano, indene de dúvidas, bem como a matéria deve ser objeto de análise apropriada durante o trâmite processual, e, se acaso sobrevenha decisão de pronúncia, referida tese deve ser analisada, com toda acuidade, somente durante o julgamento pela Corte Popular.

Não retrata constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva, quando decisão está calcada em veementes indícios de autoria, e para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, fulcrada em elementos concretos a respeito da periculosidade do paciente – pois, em tese, demonstrado total indiferença e desapego, por questões relacionadas à discussão e briga por causa de jogo de baralho, desferiu golpes de faca na vítima, pelas costas – revelando a necessidade de acautelar o meio social, além do fato de que evadiu-se da região, permanecendo por meses em lugar incerto e não sabido.

Eventuais predicados pessoais favoráveis, por si só, não são aptos a infirmar a segregação provisória, quando caracterizado o
periculum libertatis
, bem como, uma
vez configurada a real necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, não tem cabimento a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por serem inadequadas e insuficientes.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus,
com pedido liminar, impetrado em benefício de
Laison Carneiro Oliveira
, apontando como autoridade coatora o
Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Canarana, que o mantém preso preventivamente de modo indevido.

De acordo com os termos da impetração, o paciente encontra-se denunciado pela prática do crime de tentativa de homicídio, e, em 16.7.2023, foi preso no município de Imperatriz/MA, em razão do cumprimento do mandado de prisão preventiva, expedido pela indicada autoridade coatora.

O impetrante prossegue trazendo sua versão sobre os fatos, aduzindo, em síntese, que esse é um fato isolado em sua vida, e que agiu em momento “de fúria”, após ser agredido injustamente.

Acrescenta que a prisão cautelar é medida desnecessária, tendo em vista que o paciente, além de primário e sem antecedentes, é um rapaz de apenas 20 anos de idade, que possui residência fixa e ocupação lícita.

Ademais, ressalta que não se fazem presentes na hipótese, nenhum dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, não podendo ser mantida a medida segregatória apenas pela gravidade abstrata do delito.

Por fim, destaca que
“o acusado, em nenhum momento, atrapalhou o andamento das investigações, quando se evaudiu-se do distrito da culpa, foi para retornar para onde reside, tendo em vista que estava em CANARANA realizando trabalho sazonal, e que já estava prestes a retornar a sua cidade, portanto, não há nenhum risco quanto à aplicação da lei penal.”
(Id. 183520178, pp. 12-13.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que fosse, de plano, restituído o
status libertatis
do paciente, aplicando-se, eventualmente, as medidas cautelares alternativas à prisão, o que espera ver confirmado definitivamente no julgamento do mérito do
writ.

A medida liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos da decisão anexa (Id. 184114185) e as informações judiciais foram devidamente prestadas, oportunidade em que a magistrada singular ressalta os motivos pelos quais foi decretada a medida segregatória, sobretudo pela fuga do distrito da culpa (Id. 184544151).

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Roberto Aparecido Turin manifesta-se pela
denegação da ordem
, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“
HABEAS CORPUS” – PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, NA FORMA TENTADA, PREVISTO NO ARTIGO 121, § 2o, INCS. II E IV, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – 1) ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA – NÃO CONHECIMENTO, NO PONTO – O RECONHECIMENTO DA TESE DE LEGÍTIMA DEFESA EXIGE ACURADO EXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS DA CONDUTA DELITIVA E DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA, O QUE É VEDADO NA VIA ESTREITA DO WRIT– 2) PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA EXTREMADA AO ARGUMENTO A AUTORIDADE IMPETRADA NÃO FUNDAMENTOU ADEQUADAMENTE A NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR NOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 312, DO CPP – INACOLHIMENTO – EXISTINDO NOS AUTOS PROVAS DA MATERIALIDADE DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, BEM COMO PRESENTES OS REQUISITOS PRECONIZADOS NOS ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM CONSTRANGIMENTO ILEGAL NA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – A GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E A PERICULOSIDADE REVELADA PELO “MODUS OPERANDI” DA CONDUTA SÃO MOTIVOS SUFICIENTES À CUSTÓDIA PROCESSUAL PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SOME-SE, AINDA, A NECESSIDADE DE RESGUARDO DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL DIANTE DO FATO DE QUE O PACIENTE EVADIU-SE DO DISTRITO DA CULPA LOGO APÓS A PRÁTICA DO CRIME – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – 3) SUSTENTADA PRESENÇA DE PREDICADOS FAVORÁVEIS [PRIMARIEDADE, BONS ANTECEDENTES E RESIDÊNCIA FIXA], A JUSTIFICAR A LIBERDADE E SUFICIÊNCIA DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS (ART. 319, DO CPP) – NÃO CABIMENTO – AS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE NÃO SÃO GARANTIDORAS DE EVENTUAL DIREITO DE LIBERDADE, QUANDO OUTROS ELEMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS (NECESSIDADE DE SE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA) RECOMENDAM A SUA MANUTENÇÃO NO CÁRCERE – DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Id. 186530160).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Consoante o relatado, almeja-se no presente
mandamus
a revogação da custódia cautelar decretada e mantida contra o paciente
Laison Carneiro Oliveira
, aos argumentos, em síntese, de que não se encontram demonstrados concretamente os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Entretanto, da análise dos autos, chega-se à conclusão de que a ordem deve ser denegada.

Confere-se que a autoridade judiciária acoimada de coatora, ao decretar a medida extrema, levou a efeito as declarações de testemunhas ouvidas na fase investigativa, demonstrando satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
, e, pelos relatos apresentados, considerou a gravidade do crime, apresentando razões concretas para tanto, concluindo pela necessidade do
carcer ad cautelam
, diante da evidenciada periculosidade do paciente, além do fato de ele se evadir da cidade palco dos fatos, consoante os termos da decisão anexa, que ora transcrevo:

“
O “fumus comissi delicti” está demonstrado por meio do Relatório Policial (Id. 115489106), do prontuário médico da vítima (Id. 115489107) e declarações da vítima (vídeo em id. 115489110).

A testemunha José Ribamar Vieira, patrão da vítima, relata que “o declarante presenciou num dado momento uma luta corporal entre FRANCIELTON e LAISON, sendo que, o declarante fez a intervenção separando os dois; QUE, na briga, FRANCIELTON deu um soco no rosto de LAISON; QUE, momentos depois da briga, o declarante ouviu gritos e ao correr para ver o que tinha acontecido, viu FRANCIELTON sangrando no asfalto sendo socorrido para o Hospital; QUE, a faca que LAISON utilizou para furar FRANCIELTON, o declarante acredita que ele tenha jogado dentro de uma lagoa que tem ali na lateral da rodovia; (...) QUE, no fim da tarde de hoje o declarante recebeu uma mensagem de LAISON em que ele informava que estava chegando em Goiânia onde tem uma irmã que se chama LAISA; QUE, o declarante não auxiliou LAISON na fuga; QUE, o declarante indicou a referida casa que levou o RG a equipe da Polícia Civil de Canarana e colaborou com a Polícia ao se lembrar de que tinha feito um PIX no valor de R$ 600,00 como pagamento para a pessoa de LAISON repassando os dados que estavam em seu aparelho celular que possibilitaram qualificar o mesmo.”.

A testemunha José Francisco Costa Amorim relatou “(...) ser sabedor que ele (Francielton) e o colega LAISSON estavam jogando baralho apostado desde sexta feira (24/03/2023) e consumindo bebida alcoólica; QUE, há mais ou menos um mês estão em Canarana e moram juntos em 12 pessoas na mesma casa, incluindo vítima e suspeito; QUE, LAISSON aparentemente era uma pessoa tranquila, calado e sem puxar conversa com os demais; QUE, o depoente acredita que a situação registrada nesta data deve-se ao fato de desentendimento de jogo e excesso de bebida alcoólica; QUE, LAISSON é também do estado do Maranhão tendo dito ter nascido em Imperatriz; QUE, LAISSON é magro, cabelo liso e castanho e usava na data de hoje uma camisa vermelha e short também vermelho; QUE, o depoente socorreu a vítima quando esta estava ensanguentada e caída no asfalto na MT 326 e o levou ao hospital para receber atendimento médico.”

As lesões descritas no prontuário médico da vítima corroboram com as declarações prestadas pelas testemunhas e indicam o uso de arma branca.

No mesmo sentido é a conclusão que se obtém quanto ao “periculum libertatis”, consubstanciada na manutenção da ordem pública e para fins de assegurar a aplicação da lei penal.

Diante de tais circunstâncias, a ordem pública está comprometida, vez que existem elementos que indicam periculosidade do agente e a gravidade concreta da conduta. Ademais, importante salientar que o suspeito empreendeu fuga do distrito de culpa, logo após o delito. As circunstâncias delineadas consubstanciam fundamentos válidos à segregação cautelar para garantia da ordem pública, da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

(...)

Pelo exposto, DEFIRO a representação da douta Autoridade Policial, por conseguinte, DECRETO a prisão preventiva de Laisson Carneiro Oliveira, para garantia da ordem pública, por ser conveniente para a instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, com fulcro nos arts. 311, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal.”
(
Id
. 183521157, pp. 173-174).

Diante dos argumentos apresentados, tem-se satisfatoriamente configurada a presença do
fumus comissi delicti
, norte para a decretação da prisão preventiva, além de sobejamente demonstrada a presença de, ao menos, dois dos demais requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, quais sejam, a necessidade de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal.

Primeiramente, importante ressaltar que, apesar de o impetrante ter ventilado a tese de que agiu
“em situação de fúria, após ser agredido injustamente”
(Id. 183520178, p. 9), se a intenção era arguir a tese de que agiu em legítima defesa, destaco desde já que a via eleita não é apropriada para aprofundamentos em questões meritórias, até porque a matéria deve ser objeto de análise apropriada durante o trâmite processual, e, se acaso sobrevenha decisão de pronúncia, referida tese deve ser analisada com toda acuidade, somente durante o julgamento pela Corte Popular.

Quanto aos demais requisitos da medida segregatória, não vejo que o entendimento da autoridade judiciária apontada como coatora seja desmedido, a uma porque, em tese, os fatos narrados revelam a
gravidade concreta da conduta perpetrada e a periculosidade do paciente, evidenciadas pelo
modus operandi
, pois demonstrou total desapego ao bem mais valioso do ser humano, uma

vez que, supostamente, em razão de discussão banal, decorrente de jogo de baralho, entrou em luta corporal com a vítima, que, após sair do local, foi seguida pelo paciente, que, ao alcançá-lo, desferiu golpes de faca, pelas costas, circunstâncias que demonstram sua periculosidade, traduzindo, ao mesmo tempo, risco ao meio social, ainda que ele possa ser primário e sem antecedentes criminais.

A propósito, de acordo com o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Malgrado o posicionamento contrário de alguns juristas, a garantia da ordem pública está colocada na lei e aceita pela jurisprudência como um dos requisitos que conduzem à prisão cautelar; e o fato de ensejar uma conceituação ampla não impede, validamente, que uma dessas circunstâncias autorizadoras da prisão seja a necessidade de acautelar o meio social, em decorrência da ponderação da abrangência do fato e da maneira de agir do agente.

Dessar
te, a prisão preventiva, medida de exceção, faz-se necessária em casos extremos, como o caso em comento, no qual está demonstrada a materialidade, indícios de autoria, e não se pode desprezar a forma de execução e, em tese, a motivação do delito, aqui tido como discussão e posterior briga por causa de jogo de baralho, repetindo, contudo, sem se aprofundar a respeito dessa motivação, até mesmo para resguardar a instrução criminal.

Se não bastasse a situação de foragido também autoriza a decretação da prisão cautelar, para a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

Evidentemente, apenas para que não fique sem registro, tem-se que
a prisão cautelar,
in casu
, é plenamente admitida, pois presente uma das hipóteses previstas no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, mais precisamente pela pena máxima cominada ao delito.

Diante dessas peculiaridades a autoridade judiciária de primeiro grau também não encontrou dificuldades para indeferir o pedido de revogação da medida segregatória, mormente porque também não foram apresentados quaisquer fatos novos para alterar o entendimento acerca da imprescindibilidade da prisão provisória. Veja-se:

“(...)
A revogação da prisão preventiva pressupõe a ocorrência de fato novo que altere a situação fática que ensejou a sua decretação – a exemplo do final da instrução, quando a segregação cautelar se funda exclusivamente na conveniência da instrução criminal.

No caso em exame, por vislumbrar a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (fumus comissi deliti) e diante da necessidade de proteção da ordem pública, dada a periculosidade do agente e a gravidade da conduta (homicídio doloso tentado) e para assegurar a aplicação da lei penal, vez que o investigado empreendeu fuga do distrito da culpa logo a após o delito, fora acolhida a representação da autoridade policial, por conseguinte, decretada a prisão preventiva de Laison Carneiro no dia 27/4/2023 (Id 116322073), cujo mandado foi efetivamente cumprido no dia 16/7/2023.

Não obstante os predicados pessoais do investigado e a apresentação de comprovante de endereço pela defesa técnica, ainda remanesce a necessidade de segregação cautelar extrema, isso porque a conduta do réu de ter foragido para outro Estado da Federação logo após o cometimento do delito, compromete a aplicação da lei penal.

Ressalta-se que o cumprimento do mandado de prisão preventiva expedido por este Juízo foi cumprido na cidade de Imperatriz/MA e nada assegura que colocado em liberdade o investigado cumprirá condições cautelares alternativas da prisão.

(...)

Ressalta-se que o acusado não reside no distrito da culpa e a concessão da liberdade neste momento, ainda que condicionada à medidas cautelares diversas da prisão, não se mostram suficientes e adequadas para assegurar a aplicação da lei penal.

Registro, ademais, que as circunstâncias de ser primário e possuir residência fixa não se mostram, por si sós, suficientes para revogação da prisão preventiva, especialmente quando subsistem os requisitos da medida excepcional, como no caso em tela.

Por derradeiro, reafirma-se que o homicídio tentado é crime doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima que supera 4 anos (quatro) anos (art. 313, I, do CPP). De mais a mais, a decisão que decretou a segregação cautelar do investigado é recente e seus motivos permanecem hígidos.

3. À luz do exposto, nos termos art. 316, parágrafo único do CPP, MANTENHO a prisão preventiva do acusado LAISON CARNEIRO OLIVEIRA, por entender que subsistem os pressupostos e fundamentos de outrora.”
(Id. 183521157, pp. 48-49).

Por fim, quanto à aplicação de outras medidas cautelares em substituição à prisão preventiva, é assente neste Tribunal de Justiça o entendimento de que uma vez demonstrada a necessidade da custódia, fica afastada a possibilidade de sua substituição por outras medidas cautelares, porquanto estas se mostram ineficazes ao efetivo acautelamento da ordem pública.

Desse modo, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, CPP), e devidamente demonstrada a presença de ao menos um dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, as medidas alternativas à prisão deixam automaticamente de ser suficientes.

Sobre a questão, colaciono o seguinte entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...) Estando a prisão preventiva fundamentada, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, resta incabível o deferimento do pedido de substituição da segregação cautelar de liberdade do paciente por medidas substitutivas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. – Condições pessoais como primariedade, bons antecedentes, residência e trabalho fixos não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. Recurso não provido.”
(STJ – RHC 42258 / MG – Recurso Ordinário em habeas Corpus 2013/0369674-9 – Sexta Turma – Relatora: Marilza Maynard, Desa. Convocada TJ/SE – Julgado em 27.6.2014).

Pelo exposto, portanto, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada no presente
writ
,
denego
a ordem
do
habeas corpus
impetrado em favor de
Laison Carneiro Oliveira,

em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023